Tribunal: TJMT
Processo: 1060450-32.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO POR ESTADIA. EXEGESE DO ARTIGO 11, § 1o, DA LEI No 11.442/2007. DEVER ANEXO DE INFORMAÇÃO. AGENDAMENTO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO TRANSPORTADOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou a empresa recorrente ao pagamento de indenização por sobre-estadia, em razão de alegada demora no descarregamento de mercadorias em dois destinos distintos. A insurgência recursal sustenta que a transportadora não se desincumbiu do ônus de provar o agendamento prévio da descarga ou a comunicação tempestiva da chegada, conforme exigência legal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de prova do prévio agendamento do desembarque ou da comunicação formal da estimativa de chegada ao destino, nos moldes do art. 11, § 1o, da Lei no 11.442/2007, afasta o dever de indenizar pelo tempo de espera superior a cinco horas.
III. Razões de decidir
3. A configuração da mora do destinatário e o consequente direito à percepção de estadia pressupõem o cumprimento, pelo transportador, do dever anexo de cooperação e informação, materializado no agendamento prévio da operação de descarga.
4. O comando normativo do artigo 11, § 1o, da Lei no 11.442/2007 estabelece balizas logísticas necessárias para que o recebedor organize sua estrutura de pátio, de modo que a simples apresentação física do veículo, desacompanhada de prévia cientificação, não autoriza a fluência do prazo indenizatório.
5. Incumbe exclusivamente à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a comprovação documental do agendamento, sob pena de inviabilizar a aferição da responsabilidade pela demora e impor ao destinatário um encargo derivado da própria desídia do transportador.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Tese de julgamento: "O direito à indenização por estadia no transporte rodoviário de cargas depende da comprovação do prévio agendamento do desembarque ou da comunicação tempestiva da chegada ao destino, conforme exigido pelo art. 11, § 1o, da Lei no 11.442/2007, sendo este ônus probatório afeto ao transportador."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.442/2007, art. 11, caput e §§ 1o e 5o; CPC/2015, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI: 10003970320238110051, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 22/09/2023; TJ-MT, ED 1001526-62.2024.8.11.0001, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 17/02/2025; TJ-MT, RI 10775130720248110001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 18/11/2025. N.U 1008581-24.2025.8.11.0003, Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli; N.U 1021581-91.2025.8.11.0003, Suzana Guimaraes Ribeiro.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060450-32.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ZERO KM - TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 03.672.107/0001-74 (RECORRIDO), MIRIAM RANALLI - CPF: 032.995.419-94 (ADVOGADO), PACTUS LOGISTICA INTEGRADA LTDA - CNPJ: 42.709.681/0001-01 (RECORRENTE), RONI ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0002-31 (RECORRENTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2026. VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2026.) DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o voto do Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Acompanho o Relator. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2026.) POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CI
VIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO POR ESTADIA. EXEGESE DO ARTIGO 11, § 1o, DA LEI No 11.442/2007. DEVER ANEXO DE INFORMAÇÃO. AGENDAMENTO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO TRANSPORTADOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado inter
posto contra sentença que condenou a empresa recorrente ao pagamento de indenização por sobre-estadia, em razão de alegada demora no descarregamento de mercadorias em dois destinos distintos. A insurgência recursal sustenta que a transportadora não se desincumbiu do ônus de provar o agendamento prévio da descarga ou a comunicação tempestiva da chegada, conforme exigência legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discuss
ão consiste em verificar se a ausência de prova do prévio agendamento do desembarque ou da comunicação formal da estimativa de chegada ao destino, nos moldes do art. 11, § 1o, da Lei no 11.442/2007, afasta o dever de indenizar pelo tempo de espera superior a cinco horas.

III. Razões de decidir

3. A configuração da mo
ra do destinatário e o consequente direito à percepção de estadia pressupõem o cumprimento, pelo transportador, do dever anexo de cooperação e informação, materializado no agendamento prévio da operação de descarga.

4. O comando normativo d
o artigo 11, § 1o, da Lei no 11.442/2007 estabelece balizas logísticas necessárias para que o recebedor organize sua estrutura de pátio, de modo que a simples apresentação física do veículo, desacompanhada de prévia cientificação, não autoriza a fluência do prazo indenizatório.

5. Incumbe exclusivamente à p
arte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a comprovação documental do agendamento, sob pena de inviabilizar a aferição da responsabilidade pela demora e impor ao destinatário um encargo derivado da própria desídia do transportador.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: "O direito à inde
nização por estadia no transporte rodoviário de cargas depende da comprovação do prévio agendamento do desembarque ou da comunicação tempestiva da chegada ao destino, conforme exigido pelo art. 11, § 1o, da Lei no 11.442/2007, sendo este ônus probatório afeto ao transportador."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.442/2007, art. 11, caput e §§ 1o e 5o; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI: 10003970320238110051, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 22/09/2023; TJ-MT, ED 1001526-62.2024.8.11.0001, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 17/02/2025; TJ-MT, RI 10775130720248110001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 18/11/2025.

N.U 1008581-24.2025.8.11.0003, Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli; N.U 1021581-91.2025.8.11.0003, Suzana Guimaraes Ribeiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto
por FS Indústria de Biocombustíveis Ltda. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por Zero Km - Transportes Eireli - ME, condenando as reclamadas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por estadia no valor de R$ 24.365,60, sob o fundamento de que o tempo de espera para descarregamento em dois destinos distintos superou o limite de cinco horas previsto na legislação de regência.

A recorrente, em s
uas razões, sustenta a reforma integral do julgado, arguindo preliminares de ilegitimidade e, no mérito, a inexistência do dever de indenizar ante a ausência de agendamento prévio para a descarga, ônus que competiria à transportadora.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

COLENDOS PARES

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A controvérsia central reside na interpretação e aplicação do artigo 11 da Lei no 11.442/2007, que disciplina o transporte rodoviário de cargas. Embora a sentença de primeiro grau tenha se baseado na comprovaç
ão da presença física dos veículos nos pátios das empresas destinatárias por meio de tickets de pesagem e relatórios de rastreamento, o sistema jurídico que rege a matéria impõe ao transportador um dever anexo de cooperação e informação indispensável para a caracterização da mora do destinatário. Conforme preceitua o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, o transportador é obrigado a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a previsão de chegada da carga ao destino. Essa exigência não é uma mera formalidade burocrática, mas um requisito essencial para que a estrutura logística do recebedor possa ser organizada, evitando-se o estrangulamento das operações de descarga e a formação de filas imprevistas.

No caso concreto, observa-se que a empresa reclamante, ora recorrida, limitou-se a instruir a inicial com documentos que atestam o momento em que os caminhões já se encontravam nas dependências ou imediações dos destinos em Indianápolis/PR e Santa Tereza do Oeste/PR. Entretanto, não há nos autos qualquer indício de prova documental que demonstre o atendimento ao comando le
gal de agendamento prévio ou a comunicação tempestiva da estimativa de chegada. A ausência dessa notificação prévia impede que se impute às reclamadas a responsabilidade pela demora, uma vez que a organização do pátio de descarregamento depende diretamente do fluxo informado pelos transportadores. Sem a prova do agendamento, o tempo de espera transcorrido após a apresentação física do veículo não pode ser computado para fins da indenização por sobre-estadia prevista no parágrafo quinto do artigo 11, pois o destinatário não teve a oportunidade de preparar a logística necessária para o recebimento da carga dentro do prazo razoável.

A jurisprudência desta Turma Recu
rsal vem entendendo por estabelecer que a procedência do pleito indenizatório por estadia depende da comprovação do fato constitutivo do direito, qual seja, a demonstração de que houve o prévio agendamento do desembarque informando o prazo previsto para a entrega, conforme exigido pelo artigo 11, § 1o, da Lei no 11.442/2007.

Nesse sentido, colaciona-se o entendimento consolidado:

RECURSO INOMINADO. TRANS
PORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO AGENDAMENTO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 11, § 1o DA LEI No 11.442/2007. DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.
Se não restou comprovado pelo transportador o atendimento à ordem legal de que fosse realizado o prévio agendamento do descarregamento dos produtos, exigência expressa contida no artigo art. 11, § 1o da Lei no 11.442/2007, afasta a pretensão de recebimento de sobre-estadia prevista na lei mencionada.
(...) Se não há comprovação de que o transportador teve que aguardar após o prazo previsto no artigo 11, § 5o da Lei no 11.442/2007, para realizar o descarregamento da carga transportada, considerando a data do agendamento, inexiste indenização por estadia. Recurso provido. (TJ-MT - RI: 10003970320238110051, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/09/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMI
SSÃO CONFIGURADA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – COBRANÇA DE ESTADIA – NECESSIDADE DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA DESCARREGAMENTO – ART. 11, § 1o, DA LEI 11.442/2007 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE MORA DA DESTINATÁRIA – EFEITOS INFRINGENTES – REFORMA DO ACÓRDÃO – EMBARGOS PROVIDOS. 1. A omissão no acórdão embargado restou caracterizada pela ausência de apreciação da tese referente à necessidade de comunicação prévia da chegada da carga ao destino, conforme exigido pelo artigo 11, § 1o, da Lei 11.442/2007. 2. A falta de comprovação do agendamento prévio inviabiliza a apuração da mora da destinatária e, consequentemente, afasta o dever de indenizar por estadia. 3. A jurisprudência consolidada entende que a simples chegada do caminhão ao local de destino não presume o início da contagem do prazo de cinco horas para descarregamento, sendo imprescindível que o transportador tenha previamente comunicado sua chegada em tempo hábil. 4. Sanada a omissão, impõe-se a modificação do julgado para julgar improcedente a ação, uma vez que não restou demonstrado o descumprimento do prazo legal pela destinatária. 5. Embargos de declaração providos.(N.U 1001526-62.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 22/02/2025)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESS
UAL CIVIL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR ESTADIA. ATRASO NO DESCARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AGENDAMENTO PRÉVIO OU COMUNICAÇÃO DE CHEGADA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença, que condenou a reclamada ao pagamento a título de indenização por espera/estadia no descarregamento de mercadoria transportada. A recorrente sustenta que o motorista não comprovou a comunicação prévia de chegada ou agendamento de descarga, conforme exigido pelo art. 11 da Lei no 11.442/2007. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação do agendamento prévio ou da comunicação de chegada da carga ao destino impede o reconhecimento do direito à indenização por estadia. III. RAZÕES DE DECIDIR O transportador deve comprovar o agendamento prévio ou a comunicação tempestiva da chegada da carga ao destinatário, conforme dispõe o art. 11, § 1o, da Lei no 11.442/2007, sendo ônus seu demonstrar o fato constitutivo do direito, conforme art. 373, I, do CPC. No caso, o reclamante não apresentou qualquer documento que comprovasse o agendamento prévio para o descarregamento, tampouco a comunicação de chegada ao destinatário, inviabilizando a aferição do alegado atraso. A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que a ausência de prova do agendamento ou da comunicação impede o reconhecimento do direito à cobrança de estadia. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento:
1. O transportador deve comprovar o agendamento prévio ou a comunicação tempestiva da chegada da carga ao destinatário para fazer jus à indenização por estadia
. A ausência de comprovação inviabiliza o reconhecimento de atraso no descarregamento. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10775130720248110001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 18/11/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/11/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CI
VIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGAS. FRETE. DEMORA EXCESSIVA NO CARREGAMENTO DO PRODUTO E LIBERAÇÃO DO VEÍCULO. PLEITO DE PAGAMENTO DA ESTADIA. LEI 11.442/07. FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO AGENDAMENTO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INICIAL. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME. Recurso Inominado interposto por Fertilizantes Tocantins S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Geovana Transportes Ltda, condenando a recorrente ao pagamento ao pagamento de R$ 7.712,00 (sete mil setecentos e doze reais) a título de indenização por incidente de espera/estadia. O recorrente sustenta inexistência de obrigação indenizatória, requerendo a improcedência do pedido inicial.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte recorrida comprovou a necessidade de indenização por demora no carregamento da carga transportada.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O ônus da prova quanto à ocorrência do direito alegado recai sobre a parte que formula o pedido, conforme dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.4.
A recorrida não apresentou prova suficiente do agendamento prévio para carregamento, elemento essencial para a configuração do dever de indenizar.5
. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso orienta que, na ausência de comprovação efetiva do tempo de espera e da responsabilidade pelo atraso, a cobrança de estadia deve ser rejeitada.6. O artigo 11, § 1o, da Lei no 11.442/2007 determina que o transportador deve comunicar ao destinatário a chegada para carregamento.IV. DISPOSITIVO E TESE7. Recurso provido. 8. Tese de julgamento: 1. O ônus da prova sobre o direito à indenização por demora no carregamento cabe ao transportador que pleiteia a estadia, devendo comprovar o agendamento prévio e a efetiva espera além do prazo razoável. (N.U 1008581-24.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE ESTADIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO TEMPO DE ESPERA. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.1. A cobrança de estadia no transporte rodoviário de cargas exige prova robusta e inequívoca do tempo efetivo de permanência do veículo à disposição para carga ou descarga. 2. O ticket de triagem desacompanhado de elementos formais e materiais essenciais não é suficiente para comprovar o tempo de espera.3. A ausência de comunicação prévia da chegada ao destinatário impede a configuração do direito à indenização por estadia.4. O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor, não se admitindo inversão automática sem decisão judicial.5. A responsabilidade por atraso na descarga imputável ao destinatário configura excludente de responsabilidade da transportadora contratante.6. Recurso provido.

(N.U 1021581-91.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 30/03/2026, Publicado no DJE 01/04/2026)

Portanto, diante da omissão da parte autora em dem
onstrar que cumpriu com seu dever de informar e agendar previamente as descargas, resta configurada a ausência de prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A pretensão de recebimento de valores a título de estadia não pode prosperar quando o próprio transportador deixa de observar as cautelas legais que viabilizariam a celeridade da operação logística.

Dispositivo

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER e DAR P
ROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela reclamada FS Indústria de Biocombustíveis Ltda., para o fim de reformar integralmente a sentença recorrida e julgar IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, ante a ausência de comprovação de agendamento prévio para os descarregamentos da carga, requisito indispensável nos termos do art. 11, § 1o, da Lei no 11.442/2007.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, diante do êxito recursal (Art. 55 da Lei no 9.099/95).

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026